Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TESE NOVA EM SEDE DE MEMORIAIS. PEÇA DERIVADA DA PRÁTICA FORENSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATO DO RELATOR QUE DEIXA DE APRECIAR A QUESTÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO DO WRIT. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO COATOR. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. IRRELEVÂNCIA DO FATO NOVO INFORMADO FRENTE AO PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

1. Os memoriais apresentados às vésperas das sessões de julgamento não têm qualquer previsão legal, tratando-se de mera prática forense com a finalidade de reforçar a tese já apresentada na petição inicial ou nas razões recursais, para convencimento do julgador.

2. Nesse cenário, não é passível de recurso o despacho ou a decisão do relator que deixa de conhecer tese nova, trazida na referida peça, que, no caso, diz respeito à possível excesso de prazo na formação da culpa e à possível redução da pena em face da embriaguez, cabendo ressaltar que o habeas corpus limita-se a alegar a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

3. O fato de o juízo não tecer considerações pormenorizadas a respeito da ausência de fatos novos, a amparar o pedido de revogação da prisão preventiva, não torna a decisão inválida por carência de fundamentação, pois ficou claro que a alegação trazida pela defesa não foi suficiente para alterar o entendimento firmado anteriormente.

4. A simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato, por suposta ofensa ao art. 315 do CPP e art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi validada por este Colegiado, ao julgar o Habeas Corpus n. 0739095-58.2022.8.07.0000, mantendo-se hígidos os fundamentos utilizados no julgamento.

6. Conforme já manifestado por este colegiado no habeas corpus anterior, não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP, não se inferindo qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade.

7. O fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis.

8. Agravo interno não conhecido. Ordem denegada.